Tribunal: STJ
Processo: 0223648-98.2017.8.09.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2822520 - GO(2024/0472626-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROMARIO VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
A
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
USÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e na ausência de
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas e que o Tema n. 660
do STF também não se aplica ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta dos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA56693855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 19c7fc0c-38d0-4614-b539-fbc3cc214add

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA56693855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 19c7fc0c-38d0-4614-b539-fbc3cc214add

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 19c7fc0c-38d0-4614-b539-fbc3cc214add

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2822520 - GO(2024/0472626-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROMARIO VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
A
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
USÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e na ausência de
repercussão geral em matéria que envolve a suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas e que o Tema n. 660 do
STF também não se aplica ao caso dos autos,
afirmando que houve violação direta dos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.230):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
A parte agravante sustenta equívoco na aplicação dos Temas n. 339 e
660 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, ao fundamento de que a
controvérsia revelaria violação direta aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
Afirma que o Tribunal de Justiça teria aplicado indevidamente a
fungibilidade para receber apelação em lugar de recurso em sentido estrito
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

contra decisão que extinguiu a punibilidade, em afronta ao
VIII, do
art. 581,
Código de Processo Penal, caracterizando erro grosseiro e rompendo a
paridade de armas e o devido processo legal.
Alega que a decisão agravada invocou o Tema n. 660 do STF para
concluir pela ofensa reflexa, quando, no caso, houve a dispensa judicial do
cumprimento de regra processual clara em favor do órgão acusador, implicando
em violação imediata ao devido processo legal e à isonomia.
Aponta precedentes do STJ e do STF que vedam a fungibilidade em
hipóteses de erro grosseiro, inclusive por gerar prejuízo à defesa com a
retomada da ação penal.
Sustenta que a Súmula n. 636 do STF não impede o conhecimento
do apelo extremo, porque não se busca rever interpretação legal, mas a recusa
judicial em aplicar regra objetiva do
VIII, do CPP.
art. 581,
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.151-2.152):
Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada
deve ser mantida, pois proferida em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido da
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade na
hipótese em que a apelação tiver sido interposta como recurso
em sentido estrito, desde que não haja erro grosseiro e o
recurso seja tempestivo.
Nesse sentido: AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.011.577/GO
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
27/9/2022,
4/10/2022;
958.094/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

DJEN
de

AgRg
nos
18/12/2024,

23/12/2024;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
EAREsp n. 1.240.307/MT
Terceira Seção, julgado em
DJe de
AgRg
10/3/2021,
23/3/2021;
no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 1.939.238/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
23/3/2023.
O recorrente também não logrou demonstrar o apontado dissídio
jurisprudencial, pois não apresentou precedentes específicos
que demonstrem divergência na interpretação do STJ sobre a
matéria, limitando-se a alegar erro grosseiro sem comprovar a
existência de entendimento contrário.
O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta
Corte, razão pela qual incide, na espécie, a
,
Súmula 83/STJ
também aplicável aos recursos especiais interpostos com fulcro
na alínea
do permissivo constitucional.
a
Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de
fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 2.194-2.195):
No caso em questão, verifica-se que a Quinta Turma, ao julgar o
agravo regimental, manteve a decisão monocrática por entender
que incide a
, porque o acórdão de origem está
Súmula 83/STJ
em consonância com a orientação consolidada desta Corte que
admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre os
recursos em sentido estrito e de apelação, desde que não haja
erro grosseiro e o recurso seja interposto no prazo legal, como
ocorreu na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

Além disso, afirmou que não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, pois não apresentou precedentes específicos
que demonstrem divergência na interpretação do STJ sobre a
matéria, limitando-se a alegar erro grosseiro sem comprovar a
existência de entendimento contrário.
O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de
rediscutir o mérito do acórdão, visando à modificação de seu
resultado, sob o pretexto de contradição e omissão. Contudo, os
embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário já transcrito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:42
Código de Controle do Documento: 6d8d7898-efa1-40a7-949f-cd4cc697ea02

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.822.520 / GO
Número Registro: 2024/0472626-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02236489820178090035 22364898
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMARIO VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO - TRASLADO OU DESCARTE DE
RESÍDUOS/EFLUENTES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMARIO VIEIRA DA ROCHA
ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAUA MOURA MELO SILVA - MG180663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56673555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 615229c4-b2cc-4cdf-99d0-b62ffa8e08c1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: 615229c4-b2cc-4cdf-99d0-b62ffa8e08c1